Tribunal: TJPA
Processo: 0804676-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804676-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA TRICIA DOS PASSOS CARDOSO, A. T. C. M.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS COM METODOLOGIA ABA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA E EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EFETIVA DE PRESTADORES APTOS. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. APLICAÇÃO DO CDC. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESOLUÇÃO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar intensivo prescrito à menor diagnosticada com paralisia cerebral (CID G80.9) e transtorno do espectro autista (CID F84.0), inclusive em clínica não credenciada, diante da alegada inexistência de rede apta e disponível para execução das terapias nos moldes indicados em laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (
ii
) se a operadora de plano de saúde pode limitar o tratamento à rede credenciada quando não demonstrada a efetiva disponibilização de profissionais aptos à execução das terapias prescritas; e (
iii
) se a ausência de previsão expressa de determinados procedimentos no rol da ANS afasta, por si só, o dever de cobertura assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, incidindo a interpretação mais favorável ao consumidor prevista no art. 47 do CDC.

4. A probabilidade do direito restou evidenciada pela existência de prescrição médica individualizada indicando tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo, indispensável ao desenvolvimento da menor, pessoa em condição de especial vulnerabilidade clínica.

5. O perigo de dano decorre do risco de comprometimento do desenvolvimento motor, cognitivo e social da criança em caso de interrupção, limitação ou inadequação das terapias prescritas.

6. A mera autorização formal dos procedimentos não afasta o dever contratual da operadora quando ausente demonstração concreta de disponibilização efetiva, contínua e adequada dos tratamentos na rede credenciada.

7. As alegações genéricas de impacto econômico-financeiro e desequilíbrio atuarial não prevalecem diante da necessidade de preservação do direito fundamental à saúde e da proteção integral da criança e do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso
conhecido
e
desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. A autorização formal de tratamento pela operadora de plano de saúde não afasta o dever de cobertura quando inexistente demonstração concreta da efetiva disponibilização de rede credenciada apta e adequada à execução das terapias prescritas. 2. Nos casos de transtorno do espectro autista e paralisia cerebral, é legítima a determinação judicial de custeio de tratamento multidisciplinar, inclusive em prestador não credenciado, quando ausente alternativa terapêutica efetivamente disponível na rede assistencial da operadora. 3. O rol da ANS não constitui óbice absoluto à cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente, sobretudo diante da proteção constitucional ao direito à saúde e da disciplina introduzida pela Lei nº 14.454/2022.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 227; CPC,
arts
. 300 e 1.021; CDC,
arts
. 14, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III; RN ANS nº 259/2011, art. 4º; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ,
EREsp
1.886.929/SP e
EREsp
1.889.704/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
A. T. C. M.
, menor impúbere, representada por sua genitora
ANA TRICIA DOS PASSOS CARDOSO
, em que se discute o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito à infante, diagnosticada com paralisia cerebral — CID G80.9 — e transtorno do espectro autista — CID F84.0.

A
decisão agravada
(id n.º 34815655) manteve a tutela de urgência concedida na origem, que determinou à operadora, no prazo de 5 (cinco) dias, a autorização e o custeio dos tratamentos prescritos no laudo médico, consistentes em fisioterapia intensiva
neuromotora
, fisioterapia pelo método reequilíbrio toracoabdominal — RTA, terapia ocupacional com estimulação global e treinamento de atividades de vida diária em método ABA, terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial em método ABA, intervenção psicopedagógica por psicólogo em método ABA, terapia fonoaudiológica com ênfase em linguagem em método ABA, psicologia baseada em análise do comportamento aplicada — ABA, além de musicoterapia, hidroterapia e equoterapia, por tempo indeterminado, até alta do tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), reversível em favor da parte requerente.

Na decisão monocrática, consignou-se que, em cognição sumária, estavam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor da agravada, diante da condição clínica da infante, da prescrição médica individualizada e da controvérsia quanto à efetiva disponibilização dos tratamentos pela rede credenciada.

Em suas
razões recursais
(id n.º 35673329), a agravante sustenta, em síntese, que

a decisão monocrática deve ser reformada, pois teria invertido a análise da probabilidade do direito, presumindo a não efetiva disponibilização de vagas na rede credenciada sem prova do esgotamento da rede pela parte agravada
.

Defende que
a operadora teria autorizado os tratamentos, inexistindo negativa de cobertura, de modo que eventual custeio deveria ocorrer dentro da rede credenciada e nos limites contratuais e regulamentares
, e,

que
a imposição de custeio em clínica particular não credenciada configuraria intervenção indevida na gestão contratual, com violação ao mutualismo, ao equilíbrio atuarial e à livre organização da rede assistencial
.

Argumenta ainda, que
as prescrições seriam genéricas, excessivas e desacompanhadas de plano terapêutico adequado, havendo indicação de terapias que, segundo afirma, não constariam do rol da ANS ou teriam natureza educacional, como psicopedagogia, musicoterapia, hidroterapia e equoterapia
.

Logo,
a manutenção da decisão acarretaria grave risco financeiro à operadora e à coletividade de beneficiários
; que
existiriam clínicas e profissionais credenciados aptos a realizar o tratamento da agravada, razão pela qual não se justificaria a imposição de custeio
em outra clínica,

onde
haveria
suspeitas relacionadas.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com provimento do agravo interno.

Em
contrarrazões

(
id n.º 36191333
)
, a agravada aduz, em síntese, que

a mera autorização formal, sem disponibilização efetiva de profissionais aptos na rede credenciada, configura negativa tácita de cobertura;
que
a inexistência de prestadores habilitados impõe à operadora o dever de garantir atendimento fora da rede, nos termos da RN n.º 259/2011 da ANS;
e, que
o contrato de plano de saúde deve ser interpretado conforme a boa-fé, a função social e o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor
.

Aduz que
os tratamentos prescritos foram indicados por médico especialista, de forma individualizada, e são necessários ao desenvolvimento da menor;
que

as terapias pela metodologia ABA, fisioterapia, psicologia, psicopedagogia e musicoterapia seriam de cobertura obrigatória, enquanto hidroterapia e equoterapia teriam eficácia comprovada e estariam amparadas pela Lei n.º 14.454/2022;
e, que
as alegações de desequilíbrio econômico-financeiro não podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em saber se deve ser mantida ou reformada a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Unimed, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que determinou o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à menor agravada, diagnosticada com paralisia cerebral — CID G80.9 — e transtorno do espectro autista — CID F84.0 —, inclusive em clínica não credenciada, diante da alegada inexistência de disponibilização efetiva, pela rede credenciada, dos atendimentos nos moldes indicados em laudo médico.

Pois bem.

A agravante, em suas razões, não apresenta elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.
Não vislumbro razão jurídica apta a ensejar a retratação da decisão agravada.

Explico.

A
s relações entre usuário e operadora de plano de saúde se submetem, de forma consolidada, à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da prestação de serviços. Nesse contexto, incide o art. 14 do CDC, que assim prevê:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
.

Também se mostra pertinente o art. 51, IV, do mesmo diploma, segundo o qual:
“
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;
”.

A parte agravante não apresenta elemento novo, jurídico ou fático, capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida. Ao revés, limita-se a reiterar, em essência, as alegações já deduzidas no Agravo de Instrumento, especialmente quanto à suposta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, à natureza do Rol da ANS, à inexistência de cobertura contratual para determinadas terapias, à possibilidade de atendimento pela rede credenciada e ao alegado impacto econômico-financeiro decorrente da manutenção da tutela.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a
probabilidade do direito
decorre da existência de prescrição médica indicando tratamento multidisciplinar intensivo aos menores beneficiários, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, ao passo que o
perigo de dano
se evidencia pela própria natureza continuada e essencial das terapias prescritas, cuja interrupção, limitação indevida ou inadequação pode comprometer o desenvolvimento infantil, especialmente em se tratando de crianças, sujeitos de proteção integral e prioritária.

A
suposta impossibilidade de cobertura por ausência de previsão específica no rol da ANS não é suficiente, por si só, para afastar o dever assistencial na hipótese concreta. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
E
REsp

1.886.929/SP e 1.889.704/SP, assentou, conforme transcrito na própria decisão agravada, a seguinte orientação:

“1 - O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
”

A leitura adequada desse precedente demonstra que o STJ não estabeleceu uma vedação absoluta ao custeio de procedimentos não nominados isoladamente no rol, mas, ao revés, reconheceu hipótese excepcional de cobertura quando o tratamento é indicado pelo médico assistente e se apresenta necessário ao caso concreto.

A
disciplina normativa específica da ANS milita em desfavor da pretensão da agravante. A decisão agravada consignou, com acerto, a inteligência do art. 6º, § 4º, da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, nos seguintes termos:
“
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
”
.

Esse comando regulamentar é particularmente relevante para o desate da controvérsia, porque desloca o foco da discussão da nomenclatura isolada de cada procedimento para a efetiva disponibilização do método ou técnica indicados pelo profissional assistente.

Em se tratando de paciente diagnosticado com TEA, submetido a plano terapêutico multidisciplinar intensivo, não se mostra juridicamente aceitável que a operadora, a pretexto de fragmentar o tratamento em rubricas estanques, forneça cobertura apenas parcial, desarticulando o programa terapêutico prescrito. A obrigação contratual, à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da própria regulação setorial, deve ser compreendida de forma finalística, voltada à efetiva assistência à saúde do beneficiário.

Cumpre salientar, ainda, que o direito em discussão deve ser examinado à luz da centralidade constitucional da tutela da saúde. O art. 196 da Constituição da República dispõe, in verbis:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Embora a controvérsia se estabeleça no âmbito da saúde suplementar, e não na prestação estatal direta, é certo que a interpretação dos contratos de plano de saúde deve guardar coerência com a máxima efetividade do direito fundamental à saúde, sobretudo quando se está diante de criança ou adolescente em condição de especial vulnerabilidade clínica.

Não desconheço a argumentação da agravante acerca do mutualismo contratual e do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, mas tais vetores não autorizam a recusa de cobertura quando o tratamento se mostra necessário, prescrito por médico assistente e não adequadamente substituído por alternativa equivalente disponibilizada pela operadora.

A proteção ao equilíbrio atuarial do contrato não pode ser convertida em fundamento genérico para negar tratamento essencial ao desenvolvimento de paciente acometido por transtorno do neurodesenvolvimento.

No âmbito infraconstitucional, a Lei n.º 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabeleceu, em seu art. 3º, III, o direito da pessoa com TEA ao acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades. A Lei n.º 9.656/1998, por sua vez, deve ser interpretada em consonância com a legislação consumerista e com a Lei n.º 14.454/2022, que alterou o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde para admitir a cobertura de tratamento não previsto expressamente no rol da ANS, desde que atendidos os critérios legais.

Ademais entendo
q
ue
,
não obstante a profícua discussão jurídica acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS, que resultou inclusive na edição da Lei n. 14.454/2022, é cediço que tal Agência passou a reconhecer a autonomia técnica do profissional de saúde para aplicar os procedimentos e terapias que julgar mais adequadas ao quadro clínico do paciente, notadamente nos casos de transtornos globais do desenvolvimento.

Nesse sentido, a Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS alterou o art. 6º da Resolução Normativa n. 465/2021, que passou a vigorar acrescida do § 4º,
acima mencionado.
Assim, notório que a prescrição de métodos e técnicas multidisciplinares devem ficar, principalmente, a cargo do médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, limitando-se a operadora do plano de saúde a oferecer atendimento, nos termos do normativo em comento.

Em casos análogos, vejamos jurisprudências neste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Após longa discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, no dia 23/06/2022, a ampliação das regras de cobertura assistencial para pacientes com transtornos do desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista (TEA), incorporando a terapia ABA ao rol de tratamentos a serem disponibilizados.
2. Nos termos da Resolução Normativa da ANS nº. 539/2022: “para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.
3. Cabe ao profissional que acompanha o paciente, mais capacitado dentro do seu conhecimento científico e conhecedor das necessidades e peculiaridades do menor tutelado, indicar os procedimentos adequados a
garantir
a saúde dele.
4. Hipótese dos autos em
queexiste
prescrição do médico que assiste o menor solicitando o plano de tratamento individualizado pelos métodos requeridos, em virtude de o paciente necessitar de suporte multiprofissional de forma contínua e regular, por tempo indeterminado, visto que sua condição neurobiológica é de caráter permanente. 5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade”. (TJPA. Agravo de Instrumento n. 0812148-48.2020.8.14.0000. Rel. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado.
DJe
23/08/2022).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO. ROL TAXATIVO DA ANS. AUTISMO. PREVISÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.
2. Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente e a previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde, a cobertura para seu fornecimento é obrigatória, uma vez que, de acordo com a ANS, o portador do transtorno do espectro autista tem garantido o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
3. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0803252-11.2023.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Tribunal Pleno)

Também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça se observam julgados na mesma linha exposta alhures, nos termos da decisão monocrática proferida no Recurso Especial n. 1948909/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicada em 06/12/2022:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA.
PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”.

(
STJ - REsp: 1948909 RJ 2021/0217623-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 06/12/2022).

Ressalto
ainda,
que a
agravante insiste que autorizou os tratamentos e que caberia à parte agravada comprovar o esgotamento da rede credenciada.

Todavia, em cognição sumária, os elementos dos autos indicam que a controvérsia não reside na simples existência abstrata de clínicas credenciadas, mas na disponibilidade efetiva de atendimento compatível com a prescrição médica, na frequência, intensidade e metodologia indicadas.

Nesse cenário, não basta à operadora alegar, de forma genérica, que possui rede apta; é necessário demonstrar, de modo concreto e idôneo, quais prestadores realizam todos os atendimentos prescritos, em tempo oportuno, com capacidade técnica e disponibilidade de agenda compatível com a urgência do caso.

Ausente tal demonstração robusta, deve prevalecer, neste momento processual, a preservação do tratamento da criança.

No caso concreto, a menor possui diagnóstico de paralisia cerebral e transtorno do espectro autista, havendo prescrição de tratamento multidisciplinar.
Assim, a alegação de que haveria limite abstrato de sessões ou impossibilidade de cobertura de tratamento intensivo não se compatibiliza, em princípio, com o atual regime normativo de proteção a pacientes com TEA.

Quanto às modalidades terapêuticas especificamente questionadas pela agravante, como musicoterapia, hidroterapia e equoterapia, eventual discussão sobre a pertinência individual de cada terapia, sua eficácia, a extensão quantitativa das sessões e sua adequação ao plano terapêutico poderá ser aprofundada no juízo de origem, com contraditório pleno e eventual produção probatória.

Contudo, nesta fase recursal, diante da prescrição médica e da vulnerabilidade da beneficiária, não se mostra prudente suspender a tutela de urgência e interromper o tratamento, sob pena de submeter a criança ao risco de regressão ou perda de janela terapêutica relevante ao desenvolvimento.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente. A agravada é menor impúbere, diagnosticada com condições que exigem acompanhamento precoce, contínuo e especializado.

A postergação do tratamento, a fragmentação da assistência ou a substituição por rede não comprovadamente apta pode gerar prejuízos relevantes ao seu desenvolvimento motor, cognitivo, comunicacional e social.

Em contraposição, o risco econômico invocado pela operadora, embora juridicamente relevante em tese, foi deduzido de forma genérica, sem demonstração concreta de impossibilidade de cumprimento da obrigação no caso específico.

Também não merece acolhida a alegação de que a decisão recorrida teria promovido escolha pessoal e injustificada de clínica não credenciada.

O que se verifica,
ao
menoos
em sede de cognição sumária, é que a determinação de custeio fora da rede decorreu da ausência de demonstração efetiva de rede credenciada apta e disponível para realizar o tratamento nos moldes prescritos.

A operadora poderá, no curso da demanda originária, comprovar a existência de prestadores credenciados capazes de oferecer atendimento equivalente, contínuo, especializado e tempestivo. Enquanto isso não ocorrer de modo seguro, a substituição da clínica indicada ou a suspensão da cobertura representaria risco desproporcional à menor.

A multa cominatória igualmente deve ser mantida. O art. 537 do CPC autoriza a imposição de multa para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso, a astreinte foi fixada em obrigação relacionada a tratamento de saúde de criança, com limitação máxima expressa, não se mostrando, nesta fase, exorbitante ou desarrazoada. Caso venha a ser demonstrado excesso, insuficiência ou alteração do contexto fático, o próprio juízo poderá adequá-la, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
objurgada, nos termos do voto alhures
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/06/2026